Tribunal: TCU
Processo: 027.645/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em face da não comprovação da regular execução de recursos repassados ao município do Iúna/ES, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados este recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Ramos Furtado contra o Acórdão 1159/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em face da não comprovação da regular execução de recursos repassados ao município de Iúna/ES, no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao FNDE.